Tribunal: TJSP
Processo: 2093192-94.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que apreciou apenas parte das matérias trazidas no agravo de instrumento - Omissão – Ocorrência.

AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que apreciou apenas parte das matérias trazidas no agravo de instrumento - Omissão – Ocorrência.

AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO INTERNO – Alegação de intempestividade da impugnação – Ocorrência – Agravado que, devidamente citado, não apresentou impugnação, vindo a fazê-lo apenas após intimação para pagamento de saldo remanescente – Impugnação apresentada que nada trata a respeito do saldo remanescente exigido – Impossibilidade de conhecimento - Decisão que julgou a impugnação que resta nesta oportunidade anulada.

AGRAVO INTERNO – Quantia ainda devida pelo agravado – Fixação nos termos que em apurada pela contadoria judicial – Levantamento do saldo remanescente e devidos acréscimos pelo agravante – Possibilidade – Situação que permite a extinção da ação originária após cumprimento das determinações ora impostas.

Agravo regimental parcialmente provido.